Tribunal: TJBA
Processo: 8024845-59.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8024845-59.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCELO DA SILVA SALES

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006)
RECURSO DEFENSIVO. APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS RECLUSÃO E
MULTA,
P
ELO CRIME DE TRÁFICO,
EM REGIME SEMIABERTO, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
DESCABIMENTO.
DESVALOR DO VETOR CULPABILIDADE DE FORMA
PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADO,
COM BASE NO ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
.

PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
IM
POSSIBILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO E SACOS PLÁSTICO JUNTAMENTE AO MATERIAL ENTORPECENTE

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA.

PLEITO PARA MUDANÇA NO
REGIM
E
INICIA
L DE CUMPRIMENTO DA PENA
.
NÃO CABIMENTO. EXIGÊNCIAS NÃO ATENDIDAS. REGIME APLICADO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART.
33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
V
ARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/
BA
, Dr
ª
. Marcele de Azevedo Rios Coutinho, que, nos autos de nº 8024845-59.2024.8.05.008
0, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o
R
éu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, com pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, com relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico), em regime semiaberto.

2
.
Relata que, no dia 14/
08/24
, chegou ao conhecimento da Polícia Civil, através de denúncia anônima, a informação de que na Rua Três, nº 10, Bairro Tomba, Feira
de Santana/BA,
o acusado foi visualizado saindo de casa, portando arma de fogo, além de praticar atitude de tráfico no bairro, saindo do imóvel quando chega algum veículo ou transeunte. Ainda, na mesma data, foram iniciadas investigações, tendo os policiais logrado êxito em identificar a residência referida.

3.
Posteriormente, foi iniciado monitoramento do alvo, a partir de campanas, momento em que constatou a chegada de um homem no imóvel, o qual foi atendido pelo acusado na frente do local. Assim, em continuidade, no dia 15/
08/24
, por volta das 07h00min, os policiais ficaram na espera da chegada de algum veículo, a fim de identificar o responsável pela entrega da droga.
Ato contínuo um homem foi avistado
, com aparência desconfiada, aproximando-
se
do imóvel, o qual manteve contato com alguém do interior da casa, em seguida, pegando um objeto semelhante a algo ilícito.

4. Em seguida,
os policiais dirigiram-se ao referido imóvel e, ao bater no portão,
solicitaram a presença do morador. Em resposta, forma atendidos por uma mulher, apresentada como Kamile,
a qual
permitiu a entrada dos policiais. Logo, o acusado se apresentou na frente do imóvel, indagado sobre a droga e notificado sobre a visualização da traficância, na oportunidade, o mesmo informou que tinha cocaína no guarda-roupa,
a qual foi
localizad
a
pelos policiais,
na forma de meio tablete de entorpecente
, sendo possível identificar mais ilícitos e outros objetos dentro do
imóvel.

5.
Irresignado, o Réu interpôs apelo
em
ID nº 87100982, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, para aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06,
bem como a redução da pena ao mínimo legal, além do direito de recorrer em liberdade e aplicação de regime mais favorável.

6.
Destaco, a priori, que a materialidade e autoria delitivas evidenciadas em especial, pelo Auto de Prisão em Flagrante, de n
º 8021215-92.2024.8.05.0080
,
R
elatório de Investigação policial (RIC de nº 00428/2024), Auto de Exibição e apreensão, Laudo de Constatação de nº 2024 01 PC 005860-01, além dos depoimentos testemunhais,
além da confissão do réu
, daí por que o recurso interposto não questiona o mérito da condenação, limitando-se à revisão da dosimetria da pena aplicada.

7.
In casu, a
quantidade de droga
(quase 01kg de cocaína)
que certamente seria dividida em pequenas porções para a venda no varejo,

entorpecente
com alto potencial lesivo e nocivo, e com
grande
poder viciante e destrutivo,
potencializa os malefícios, devendo trazer contornos na pena do acusado. Assim, é certo que a natureza e quantidade de droga apreendida, podem (e devem) ser tomadas como parâmetros para definir o "quantum" da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei 11343/06.

8
.
No caso em tela, como bem pontuado pelo juízo a quo
,
fora apreendida uma
importante quantidade de
cocaína, qual
seja, 990,67g (novecentos e noventa gramas e sessenta e sete centigramas), além de 4,4g (quatro gramas e quatro centigramas) de maconha,
justificando a exasperação da pena-base, cujo aumento foi fixado em patamar proporcional à gravidade do delito.
Destaque-se que, em decorrência da aplicação da atenuante por confissão, a pena restou fixada definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
e que fora mantida definitivamente, por não haver causa de diminuição ou aumento na terceira fase.

9. A
juíza primeva
negou a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 por considerar que este se dedicava a atividades criminosas.

10.
No caso em exame
, constatou-se pela palavra dos policiais
que efetuaram a prisão,
que o réu
estava
envolvido em várias atividades criminosas, sendo apontado inclusive como uma liderança local da facção criminosa Comando Vermelho.
Percebe-se também que, além das investigações policiais apontarem a dedicação à atividade criminosa, o réu fora preso portando alguns petrechos para o tráfico, como balança de precisão, saquinhos plásticos para separação da droga para o comércio,
além de máquina para cartão de crédito
.

11.
Assim, constata-se que, de fato, o recorrente dedica-se a atividades criminosas, não fazendo, por conseguinte, jus às benesses previstas no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

12. Nessa toada, como não houve modificação da pena, o regime inicial de cumprimento da pena permanece semiaberto, em consonância com o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, haja vista que é o adequado à pena cominada.

13. No que se refere ao direito de recorrer em liberdade, não se vislumbra a demonstração de qualquer alteração da situação fática que justifique a modificação da situação prisional do apelante, sobretudo na fase processual atual, tendo
a
Julgadora primev
a
fundamentado a manutenção da prisão deste no cárcere em razão da quantidade de ações penais em que o Recorrente é réu, por vários tipos de crime, também por ser apontado como liderança no tráfico, além da grande quantidade de cocaína apreendida, persistindo, até o momento, os requisitos que ensejaram a decretação da segregação cautelar.

1
4
.
Contudo, ainda que indeferido o pleito para recorrer em liberdade, ressalve-se que a prisão provisória deverá ser necessariamente comprida em estabelecimento prisional compatível ao regime inicial semiaberto mantido neste Acórdão.

1
5
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento
do recurso
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8024845-59.2024.8.05.0080, provenientes da
V
ARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/
BA
, em que figura como Apelante MARCELO DA SILVA SALES e, como apelado
o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU E
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16